Tribunal: TJDFT
Processo: 0734917-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734917-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA ROCHA FARIA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fátima Rocha Faria contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará – DF, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Danos Morais, processo de origem no 0708182-46.2025.8.07.0014, em trâmite na Vara Cível do Guará – DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis a r. decisão agravada: “I. RELATÓRIO Trata-se de "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" proposta por FÁTIMA ROCHA FARIA, qualificada na petição inicial como brasileira. A Autora é representada por sua advogada, Dra. DAYANE APARECIDA DA SILVA, conforme procuração (Id. 246073876). A demanda é ajuizada em face de ITAU UNIBANCO S.A., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o no 60.701.190/0001-04. O valor atribuído à causa é de R$ 25.609,12. A Autora narra ser cliente do Banco Réu há muitos anos, possuindo dois cartões de crédito, com vencimentos nos dias 05 e 20 de cada mês. Alega que um dos diferenciais contratuais e atrativos promocionais eram os prazos estendidos de pagamento para compras em supermercados, que variavam entre 65 e 70 dias entre a data da compra e o vencimento da fatura. Informa que tal sistemática foi determinante para a contratação, permitindo previsibilidade financeira e compatibilidade com o recebimento de sua aposentadoria. Sustenta que a prática reiterada do prazo estendido, conforme evidenciado em faturas antigas (Id. 246073888, Id. 245344600, Id. 245795702), consolidou-se como cláusula contratual tácita, gerando legítima expectativa. Contudo, a partir de maio de 2025, o Banco Réu teria alterado unilateralmente essa sistemática, reduzindo o prazo de pagamento sem qualquer aviso prévio ou claro à consumidora. A Autora afirma ter sido surpreendida com a cobrança antecipada de valores nas faturas, o que a levou a registrar reclamações nos canais oficiais, como o Consumidor.gov (Id. 246075464, Id. 245344619, Id. 245795705) e o Banco Central (Id. 246075386, Id. 245344602, Id. 245795703). A resposta da instituição teria sido genérica, mencionando apenas uma "mudança na política interna". Adicionalmente, a Autora alega que o Banco manipulou datas de compras, lançando-as em faturas anteriores com datas falsas para forçar a antecipação da cobrança, o que configura fraude e má-fé contratual, possuindo comprovantes originais que desmentem os lançamentos adulterados. Diante de tais irregularidades, a Autora realizou pagamentos parciais das faturas com vencimento em 05/07/2025 e 20/07/2025, quitando apenas os valores que considerava devidos (R$ 1.824,64 e R$ 685,03, respectivamente). Contudo, teria sido penalizada com o lançamento automático de parcelamento de fatura sem sua autorização, e cobrança de multas, juros e encargos financeiros (Id. 245344613). A inicial aponta violação a diversos princípios constitucionais e consumeristas, como a dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva, dever de informação adequada, equilíbrio contratual, vulnerabilidade do consumidor, vedação ao enriquecimento ilícito e proteção ao idoso. A Autora formulou pedido de tutela antecipada com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, alegando probabilidade do direito e perigo de dano. Como medidas de urgência, requer a autorização para depósito judicial dos valores que entende devidos, a proibição de aplicação de encargos financeiros sobre os valores contestados, a suspensão de negativação ou restrição cadastral, e a manutenção da funcionalidade plena dos cartões de crédito, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. A petição inicial também informa que esta é a terceira tentativa de ajuizamento da mesma demanda, após declínio de competência e extinção sem resolução de mérito em Juizados Especiais. O processo anterior tramitou no 6o Juizado Especial Cível de Brasília (no 0776315-37.2025.8.07.0016), tendo sido extinto por incompetência territorial em 08/08/2025 (Sentença Id. 245577375). Outro processo foi distribuído no Juizado Especial Cível do Guará (no 0708055-11.2025.8.07.0014), igualmente extinto sem resolução de mérito em 12/08/2025 por incompetência absoluta, dada a necessidade de prova técnica complexa (perícia contábil) para a aferição dos fatos alegados (Sentença Id. 245976227). A Autora apresentou, ainda, comunicação de fato criminoso (Id. 246076147, Id. 245795739), noticiando que, em 06/08/2025, um dia após o ajuizamento da primeira demanda, foi vítima de tentativa de estelionato via WhatsApp, por criminosos que se passaram por sua advogada, demonstrando conhecimento de dados detalhados do processo (número dos autos, valores, nome da advogada, objeto da causa e até nome do Juízo). A Autora registrou boletim de ocorrência (B.O. no 5.088/2025-0) na 4a Delegacia de Polícia do Guará/DF (Id. 246076162, Id. 245795741). Requer, em razão disso, que o Juízo oficie ao Ministério Público e ao Setor de Tecnologia da Informação do TJDFT para apuração de possível acesso irregular ou vazamento de dados do sistema PJe. Inicialmente, foi determinado à Autora que comprovasse o pagamento das custas iniciais. Em resposta, a Autora apresentou emenda à inicial (Id. 246482643) reiterando o pedido de gratuidade de justiça e informando que já havia juntado declaração de hipossuficiência (Id. 246073881, Id. 245339993, Id. 245795697) e comprovante de renda (Id. 246073874, Id. 245344634, Id. 245795695). II. FUNDAMENTAÇÃO A. Das Preliminares e Prejudiciais 1. Da Gratuidade da Justiça A parte Autora requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, em consonância com o disposto nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Para tanto, juntou aos autos a "Declaração de Hipossuficiência Econômica" (Id. 246073881, Id. 245339993, Id. 245795697), afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Adicionalmente, a Autora apresentou comprovante de renda (Id. 246073874, Id. 245344634, Id. 245795695), o qual corrobora sua condição de aposentada. A Lei no 1.060/50 e o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preveem a assistência judiciária gratuita àqueles que comprovadamente não possuem recursos para tal. Embora o sistema PJe tenha registrado inicialmente "Justiça gratuita? NÃO", a emenda à inicial (Id. 246482643) esclareceu que houve o pedido e a documentação pertinente foi apresentada. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, e os documentos juntados (comprovante de aposentadoria) são compatíveis com a alegação de insuficiência de recursos. Assim, com base na documentação apresentada (Id. 246073881 e Id. 246073874), defiro os benefícios da gratuidade de justiça à Autora. Proceda-se à alteração no sistema PJe para que conste o deferimento do benefício. 2. Da Prioridade na Tramitação A Autora, FÁTIMA ROCHA FARIA, nasceu em 26/01/1952, contando atualmente com 73 anos de idade. Conforme o artigo 71 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e o artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Em razão da idade da Autora, defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito. Anote-se na capa dos autos e no sistema a presente prioridade. 3. Da Comunicação de Fato Criminoso A Autora noticiou a ocorrência de uma tentativa de estelionato (B.O. no 5.088/2025-0, Id. 246076162, Id. 245795741), com criminosos utilizando dados do processo judicial para aplicar golpe, o que, conforme a petição (Id. 246076147, Id. 245795739), pode indicar acesso irregular ou vazamento de informações do sistema PJe. Contudo, não é objeto deste processo tal apuração, uma vez que diz respeito apenas sobre o pagamento do cartão de crédito. Também não cabe ao Juízo realizar tal investigação, porque se cuida de Juízo Cível. Caso o Juízo criminal entenda pertinente a perícia, poderá realizar ou determinar a realização. Por fim, a autora já noticiou o fato na delegacia e pode requerer diretamente ao MPDFT providências. Não há necessidade de ofício deste Juízo para tanto. B. Da Tutela de Urgência O pedido de tutela de urgência se encontra disciplinado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que estabelece como requisitos para sua concessão a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". A Autora alega a probabilidade do direito com base na suposta alteração unilateral dos prazos de pagamento (de 65-70 dias para menos) por parte do Banco Réu, sem comunicação prévia, e a alegada manipulação de datas nas faturas. Juntou faturas (Id. 246073885, Id. 246073886, Id. 245344598, Id. 245344599, Id. 245795698, Id. 245795700), documentos de reclamação junto a órgãos de defesa do consumidor (Id. 246075386, Id. 246075460, Id. 246075464, Id. 245344602, Id. 245344605, Id. 245344619, Id. 245795703, Id. 245795704, Id. 245795705), e faturas antigas para demonstrar a prática anterior de prazos estendidos (Id. 246073888, Id. 245344600, Id. 245795702). Embora as alegações da Autora sejam sérias e respaldadas por documentos unilaterais que, à primeira vista, indicam uma possível alteração contratual prejudicial, a concessão da tutela de urgência exige uma probabilidade do direito mais robusta do que a que se apresenta neste momento processual, especialmente sem a oitiva da parte contrária. A essência da controvérsia reside na alegação de que o Banco Réu modificou unilateralmente uma condição contratual estabelecida pela prática reiterada ("cláusula tácita"). A comprovação de tal prática, bem como a efetiva ausência de comunicação e a suposta manipulação de datas, demanda uma análise aprofundada dos contratos e das operações, o que não pode ser feito em cognição sumária. A análise da alegada "manipulação fraudulenta de datas" nas faturas, por exemplo, não pode ser feita em um juízo de mera probabilidade. Requer-se a apresentação dos documentos originais pelo Réu, cotejo com os comprovantes da Autora, e, se for o caso, produção de prova técnica. A simples alegação da Autora, ainda que acompanhada de seus comprovantes, não se mostra suficiente para gerar a "probabilidade do direito" necessária para medidas tão incisivas em desfavor do Réu, sem que este tenha tido a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e sua defesa. A unilateralidade da prova, neste ponto, impede a formação de um juízo de probabilidade suficientemente elevado para justificar a antecipação de efeitos da tutela. No que concerne ao "perigo de dano", a Autora argumenta que a manutenção das cobranças indevidas, com imposição de encargos, juros, negativação e limitação de crédito, pode causar dano grave e irreparável, especialmente por sua condição de idosa e aposentada. Contudo, a própria Autora informou ter realizado o pagamento parcial dos valores que entendia como devidos (R$ 1.824,64 para a fatura de 05/07/2025 e R$ 685,03 para a fatura de 20/07/2025), o que, em tese, mitiga o risco de inadimplência total e, consequentemente, a iminência de uma negativação indiscriminada ou do bloqueio integral dos cartões em virtude do saldo integralmente questionado. O risco, se existente, decorre da diferença entre o valor pago e o valor total cobrado pelo Banco, bem como da imposição dos encargos relativos ao parcelamento automático, que também dependem da análise do contrato e das alegações de ambas as partes. A autorização para depósito judicial de valores, tal como pleiteada (conforme os prazos de 65 a 70 dias), pressupõe um reconhecimento prévio da tese da Autora sobre os valores devidos, o que, como já mencionado, demanda um juízo de probabilidade mais aprofundado do que o possível nesta fase inicial, sem o devido contraditório. As outras medidas requeridas – proibição de encargos, suspensão de negativação, manutenção dos cartões – são consequências diretas da principal alegação de inexistência de débito, a qual, por sua natureza fática complexa, não se mostra suficientemente demonstrada para uma decisão liminar. A natureza das controvérsias apresentadas impõe a necessidade do estabelecimento pleno do contraditório. A oitiva do Banco Réu é indispensável para que o Juízo possa formar uma convicção minimamente segura sobre a probabilidade do direito alegado, haja vista a exigência de uma prova mais robusta do que a apresentada em uma fase prévia à citação, sem que a parte contrária tenha a oportunidade de se manifestar e produzir suas provas. A análise de cláusulas contratuais, práticas comerciais e a alegada manipulação de dados não se amolda à cognição sumária típica das tutelas de urgência sem a participação da parte adversa. III. DISPOSITIVO Ante o exposto: 1. DEFIRO os benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA à Autora FÁTIMA ROCHA FARIA, com base nos documentos de Id. 246073881 e Id. 246073874, e na emenda à inicial (Id. 246482643). Anote-se no sistema PJe. 2. DEFIRO o pedido de PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO do feito, em razão da idade da Autora, conforme artigo 71 do Estatuto do Idoso e artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Anote-se na capa dos autos e no sistema. 3. INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, uma vez que os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, não se encontram demonstrados em grau de cognição sumária que justifique a concessão da medida sem a prévia instauração do contraditório. As complexas questões fáticas envolvendo a alteração de prazos e a suposta manipulação de lançamentos exigem a manifestação da parte adversa e uma instrução processual mais aprofundada.” Inconformada, a autora recorre. A agravante, alega que o banco agravado alterou unilateralmente os prazos de vencimento das faturas de seus cartões de crédito, os quais, segundo afirma, eram reiteradamente praticados há anos e se tornaram cláusula contratual tácita. Sustenta que a modificação ocorreu sem aviso prévio, resultando em cobranças duplicadas e parcelamentos automáticos com encargos financeiros. Diz que “A alteração unilateral de prazos de vencimento, após anos de prática reiterada de parcelamento estendido, representa conduta contraditória e surpreendente.” A fundamentação jurídica do recurso baseia-se na alegação de violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 4o, III, do CDC), na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), na ausência de aviso prévio, na falha na prestação de serviço e na cobrança indevida, com enriquecimento ilícito. Ao final, requer, a concessão de efeito suspensivo ativo, para autorizar os depósitos judiciais correspondente as faturas, conforme prazos anteriormente praticados (65 a 70 dias), abstendo-se o agravado de aplicação de encargos, proibição de negativação e manutenção da funcionalidade dos cartões de crédito. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, embora a agravante alegue que os prazos estendidos para pagamento das faturas de cartão de crédito constituiriam cláusula contratual tácita, tal matéria demanda maior instrução probatória, o que é inviável nesta estreita cognição própria do agravo de instrumento. A alegada alteração dos prazos para pagamento da fatura do cartão de crédito deve observar o princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual os pactos ou acordos firmados em um contrato devem ser respeitados e cumpridos pelas partes envolvidas. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, mas, nesta cognição sumária, em tese, a documentação acostada não permite concluir, de forma segura, pela probabilidade do direito alegado. Ademais, não se mostra razoável o depósito judicial para pagamento de faturas do cartão de crédito, porquanto não há recursa pelo credor em receber, nem tampouco há divergência quanto ao valor cobrado. Em relação ao prazo de vencimento, como dito, se faz necessária maior instrução, inclusive, para análise do contrato celebrado entre as partes. Além disso, não se pode olvidar que a agravante busca, no bojo da ação de origem, reparação material, o que afasta alegado dano irreparável. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator